Tribunal: TCU
Processo: 002.514/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Jorge Carlos da Silva, em razão de concessão irregular de benefícios de Amparo Social (BPC-LOAS) implantados com dados imprecisos no sistema SABI sem a apresentação/anotação/pesquisas de documentos que pudessem comprovar os requisitos mínimos exigidos para conceder o benefício de LOAS em decorrência de atos praticados na Agência da Previdência Social Santa Cruz - Gerência Executiva do Rio de Janeiro-Norte/RJ do INSS (GEXRJ-Norte).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente processo de tomada de contas especial instaurada por Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Jorge Carlos da Silva, em razão de concessão irregular de benefícios de Amparo Social (BPC-LOAS) implantados com dados imprecisos no sistema SABI sem a apresentação/anotação/pesquisas de documentos que pudessem comprovar os requisitos mínimos exigidos para conceder o benefício de LOAS em decorrência de atos praticados na Agência da Previdência Social Santa Cruz - Gerência Executiva do Rio de Janeiro-Norte/RJ do INSS (GEXRJ-Norte), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Jorge Carlos da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual Fabiano Faleiro Borges, Juarez Santana Alves, Maria Manoelina Augusta Gomes, Dulce da Silva Andrade e Pedro Emmanuel Teixeira; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Jorge Carlos da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/2/2009 359,66 3/3/2009 465,00 2/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 2/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 21/8/2009 465,00 3/9/2009 465,00 5/10/2009 465,00 9/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 5/1/2010 465,00 19/2/2009 465,00 19/2/2009 110,66 8/4/2009 465,00 4/5/2009 465,00 1/6/2009 465,00 1/7/2009 465,00 30/7/2009 465,00 2/9/2009 465,00 30/9/2009 465,00 29/10/2009 465,00 1/12/2009 465,00 4/1/2010 465,00 10/2/2009 359,66 3/3/2009 465,00 2/4/2009 465,00 27/4/2009 465,00 26/5/2009 465,00 25/6/2009 465,00 28/7/2009 465,00 26/8/2009 465,00 1/10/2009 465,00 29/10/2009 465,00 1/12/2009 465,00 30/12/2009 465,00 1/2/2010 510,00 2/6/2009 403,00 2/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 2/9/2009 465,00 2/10/2009 465,00 3/11/2009 465,00 6/3/2009 465,00 6/3/2009 249,00 7/4/2009 465,00 12/5/2009 465,00 10/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 10/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 7/10/2009 465,00 9/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 8/1/2010 465,00 18/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 7/4/2010 510,00 6/5/2010 510,00 7/6/2010 510,00 6/2/2009 359,66 3/3/2009 465,00 2/4/2009 465,00 12/5/2009 465,00 16/6/2009 465,00 10/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 2/9/2009 465,00 2/10/2009 465,00 5/11/2009 465,00 2/12/2009 465,00 5/1/2010 465,00 2/2/2010 510,00 19/2/2009 110,66 6/3/2009 465,00 2/4/2009 465,00 4/5/2009 465,00 29/5/2009 465,00 13/7/2009 465,00 3/8/2009 465,00 2/9/2009 465,00 1/10/2009 465,00 29/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 4/1/2010 465,00 28/1/2010 510,00 12/3/2009 465,00 12/3/2009 124,50 27/3/2009 465,00 28/4/2009 465,00 27/5/2009 465,00 9/7/2009 465,00 31/7/2009 465,00 8/9/2009 465,00 29/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 28/12/2009 465,00 27/1/2010 510,00 24/2/2010 510,00 30/3/2010 510,00 19/2/2009 465,00 19/2/2009 110,66 1/4/2009 465,00 30/4/2009 465,00 28/5/2009 465,00 29/6/2009 465,00 27/7/2009 465,00 27/8/2009 465,00 29/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 27/11/2009 465,00 28/12/2009 465,00 28/1/2010 510,00 26/2/2010 510,00 31/3/2010 510,00 10/2/2009 262,83 26/2/2009 465,00 30/3/2009 465,00 29/4/2009 465,00 15/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 3/9/2009 465,00 3/9/2009 465,00 5/10/2009 465,00 3/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 4/1/2010 465,00 28/1/2010 510,00 1/3/2010 510,00 31/3/2010 510,00 3/5/2010 510,00 18/2/2009 249,00 9/3/2009 465,00 2/4/2009 465,00 4/5/2009 465,00 1/6/2009 465,00 26/6/2009 465,00 29/7/2009 465,00 3/9/2009 465,00 29/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 7/12/2009 465,00 30/12/2009 465,00 27/1/2010 510,00 24/2/2010 510,00 8/4/2009 465,00 8/4/2009 465,00 12/6/2009 465,00 12/6/2009 465,00 9/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 1/9/2009 465,00 1/10/2009 465,00 3/11/2009 465,00 1/12/2009 465,00 4/1/2010 465,00 13/2/2009 332,00 26/2/2009 465,00 30/3/2009 465,00 29/4/2009 465,00 29/5/2009 465,00 1/7/2009 465,00 31/7/2009 465,00 28/8/2009 465,00 1/10/2009 465,00 29/10/2009 465,00 1/12/2009 465,00 30/12/2009 465,00 2/2/2009 318,00 2/3/2009 465,00 3/4/2009 465,00 4/5/2009 465,00 2/6/2009 465,00 2/7/2009 465,00 4/8/2009 465,00 3/9/2009 465,00 2/10/2009 465,00 3/11/2009 465,00 3/12/2009 465,00 4/1/2010 465,00 3/2/2010 510,00 2/3/2010 510,00 1/4/2010 510,00 5/2/2009 262,83 6/3/2009 465,00 6/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 17/7/2009 465,00 12/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 2/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 3/12/2009 465,00 5/1/2010 465,00 5/2/2010 510,00 3/3/2010 510,00 5/4/2010 510,00 10/5/2010 510,00 4/2/2009 332,00 4/3/2009 465,00 6/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 9/9/2009 465,00 5/10/2009 465,00 5/11/2009 465,00 3/12/2009 465,00 6/1/2010 465,00 3/2/2010 510,00 4/3/2010 510,00 14/4/2010 510,00 18/3/2009 465,00 2/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 11/8/2009 465,00 9/9/2009 465,00 7/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 8/1/2010 465,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.